Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NÃO REGISTRADA EM ATA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que os recorrentes tenham apresentado as razões de seu inconformismo em relação a algumas delas (alíneas “a”, “c” e “d”).
2. As nulidades ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Na hipótese, a arguição de nulidade por violação à incomunicabilidade dos Jurados não foi registrada em ata, além de existir documento oficial atestando que a incomunicabilidade dos Jurados foi observada durante o julgamento.
3. A sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação à alínea “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que os réus efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de desavenças anteriores. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora de haver sido o crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ofendido foi surpreendido pelos tiros desferidas pelos réus que estavam em uma moto, impossibilitando qualquer reação, bem como há provas que corroboram a qualificadora do motivo torpe, haja vista ter sido o crime cometido por rivalidade entre gangues e porque a irmã da vítima já teria sido assaltada pelos recorrentes.
5. Deve ser afastada a avaliação desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, por se tratar de fundamentação inidônea, uma vez que foi utilizado o mesmo fundamento (medo dos acusados) para a valoração negativa da conduta social dos apelantes, sob pena de se incorrer em bis in idem.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os réus se deu em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual deve ser mantida, por se mostrar mais benéfico aos apelantes e tratar de recursos exclusivos das Defesas.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para excluir a análise negativa da circunstância judicial das consequências do crime, mantido proporcionalmente o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena do primeiro apelante de 23 (vinte e três) anos de reclusão para 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como diminuindo a pena do segundo apelante de 21 (vinte e um) anos de reclusão para 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para ambos os recorrentes.